Tribunal: STF
Processo: AC 1816
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
RECURSO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - PENA -
   AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO -
   EXECUÇÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO E REFERENDO. Impõe-se o
   empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo quando em jogo a
   execução do decreto condenatório antes do respectivo trânsito em
   julgado.